Tribunal: TJMT
Processo: 0010986-29.2008.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010986-29.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 201.814.771-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0010986-29.2008.8.11.0041

Origem: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ALTAIR MACHADO DE OLIVEIRA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIREÇÃO – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – BENEFÍCIO SUPRIMIDO EM 1998 – AÇÃO PROPOSTA EM 2008 – PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO – DEMORA DE QUASE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32 que estabelece prazo prescricional de 05 anos, bem como firmou que o marco inicial de prescrição de pedido de revisão de aposentadoria é a data da publicação do ato de passagem para a inatividade, de modo que, no presente caso, portanto, o início do marco inicial da prescrição conta-se da data da suspensão do benefício.

Considerando que a supressão do benefício – função de gratificada de direção – ocorreu em novembro de 1998, tendo a presente ação sido proposta apenas em 21/05/2008, ou seja, quase dez anos depois, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal de recebimento de retroativos de quase 10 anos atrás se mostra inviável, pois prescrita a pretensão, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, uma vez que “a supressão da rubrica ocorreu em novembro de 1998, sendo a ação ajuizada somente em 21/05/2008, portanto, quase dez anos depois, motivo pelo qual inafastável o reconhecimento da prescrição total da pretensão”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de faz jus aos valores retroativos suprimidos de sua remuneração, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida e considerada a presente matéria como obrigação de trato sucessivo e, sucessivamente, o a procedência da pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida a pagar os valores sonegados a título de gratificação de direção.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação e cobrança de valores suprimidos da aposentadoria da parte promovente, no valor de R$ 7.020,20 (sete mil, vinte reais e vinte centavos), e danos morais a serem arbitrados judicialmente.

Consta da inicial que, na qualidade de Chefe de Administração Escolar, percebia a função de gratificada de direção na forma do art. 53 da Lei nº 4.566/83, sendo essa rubrica incorporada aos seus proventos, por ocasião de sua aposentadoria, cuja legalidade foi reconhecida pelo Tribunal de Contas, em 17/2/1994, sendo publicado no DOE de 18/3/1994 o ato de concessão do benefício.

Além disso, consta da inicial que, em novembro/1998, aquele benefício deixou de ser pago, acarretando a perda nominal mensal de seus proventos no valor de R$ 63,82, o que levou o autor a impetrar mandado de segurança, em cujos autos logrou êxito em reconhecer o direito, porém, a decisão só foi efetivada a partir de junho/2007, tendo em vista a impossibilidade de seus efeitos retroagirem à data anterior à impetração, motivo da presente demanda em que pretende os valores retroativos à impetração.

O magistrado de origem reconheceu a prescrição contra o que se insurge a parte promovente, pois alega se tratar de matéria de trato sucessivo, razão que não lhe assiste, pois ainda que fosse considerar matéria de trato sucessivo a prescrição já teria ocorrido.

Isso porque a supressão do benefício ocorreu em novembro de 1998, tendo a presente ação sido proposta apenas em 21/05/2008, ou seja, quase dez anos depois, de modo que imperioso o reconhecimento da prescrição total da pretensão

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, bem como que o marco inicial de prescrição de pedido de revisão de aposentadoria é a publicação do ato de passagem para a inatividade. No presente caso, portanto, o início do marco inicial da prescrição conta-se da data da suspensão do benefício.

Em que pese o pedido inicial refletir nos vencimentos do autor (matéria de trato sucessivo), a pretensão principal de recebimento de retroativos de quase 10 anos se mostra inviável, pois a pretensão está prescrita, não havendo reparo a ser feito na sentença.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021